Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-97.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PESSOA FÍSICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada).
2. No caso, não há que se falar em abusividade dos juros praticados, ao passo que se encontram dentro da média para o período da contratação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.